Tribunal: TJSP
Processo: 1003405-18.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material e moral. Alegação de fraude bancária e transferência de valores para conta de terceiro sem autorização dos autores. Decisão de procedência diante da decretação de revelia.
Ausência de nulidade com relação à citação. Desprovimento. Revelia configurada.
Efeitos da revelia não são automáticos, ocorrendo presunção relativa da alegação da parte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material e moral. Alegação de fraude bancária e transferência de valores para conta de terceiro sem autorização dos autores. Decisão de procedência diante da decretação de revelia.
Ausência de nulidade com relação à citação. Desprovimento. Revelia configurada.
Efeitos da revelia não são automáticos, ocorrendo presunção relativa da alegação da parte autora, cabendo verificação do conteúdo probatório. Necessidade de apreciação dos fatos para procedência da demanda. Prova acostada pela própria autora no sentido de que sua funcionária realizou as transferências bancárias para os golpistas, por ter sido enganada. Ausência de prova quanto às baixas das aplicações. Indícios de culpa exclusiva da própria autora ou de culpa concorrente. Descabimento de julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória. Decisão anulada para realização de prova documental, testemunhal e pericial, se necessária, nos termos requeridos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003405-18.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados FÁBIO T. HADDAD - EPP
(ALMANAQUE BAR & CLUB) e FABIO TUFIC HADDAD.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003405-18.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada/o(s): Fábio T. Haddad - Epp (Almanaque Bar & Club) e outro
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Paulo Luis Aparecido Treviso
Voto no 40847
APELAÇÃO Ação de indenização por dano material e
moral. Alegação de fraude bancária e transferência de
valores para conta de terceiro sem autorização dos autores.
Decisão de procedência diante da decretação de revelia.
Ausência
de
nulidade
com
relação
à
citação.
Desprovimento. Revelia configurada.
Efeitos da revelia não são automáticos, ocorrendo
presunção relativa da alegação da parte autora, cabendo
verificação do conteúdo probatório. Necessidade de
apreciação dos fatos para procedência da demanda. Prova
acostada pela própria autora no sentido de que sua
funcionária realizou as transferências bancárias para os
golpistas, por ter sido enganada. Ausência de prova quanto
às baixas das aplicações. Indícios de culpa exclusiva da
própria autora ou de culpa concorrente. Descabimento de
julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação
probatória. Decisão anulada para realização de prova
documental, testemunhal e pericial, se necessária, nos
termos requeridos.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 641/691) interposto contra a r.
sentença de fls. 616/619 e 631 que julgou procedente a ação de indenização por
dano material e moral, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto, julgo PROCEDENTE esta ação, e o faço para: a) condenar
o réu a restituir aos autores o valor de R$ 255.148,80 (duzentos e cinquenta e
cinco mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos), corrigido
monetariamente desde a realização de cada transação indevida, ocorridas
entre os dias 13 de agosto de 2018 e 06 de setembro de 2018, e acrescido de
juros de mora desde a citação; b) condenar o requerido a pagar aos autores
os juros e a correção incidentes sobre o valor aplicado em CDB,
considerando para tanto o valor indevidamente resgatado, aplicando-se a
taxa de juros e correção utilizados pelo banco na data dos fatos, desde o
resgate até o trânsito em julgado, cujo valor será apurado em sede de
liquidação de sentença; c) condenar o réu a restituir aos requerentes os
valores cobrados a título de juros incidentes sobre a utilização do limite do
cheque especial, taxas de serviços e tarifas aplicadas, que foram debitados na
conta corrente no 000130003166, na agência 4501, no período de 13 de
agosto de 2018 a 31 de outubro de 2018, inclusive do IOF debitado na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença; d)
condenar o réu a indenizar os danos morais causados aos requerentes,
mediante o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
corrigida monetariamente a partir desta sentença (STJ, Súmula 362), e
acrescida de juros de mora contados da citação.
Condeno o réu, ainda, no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono adverso, estes de 10% sobre o valor
atualizado da condenação.”
A ré apelou sob alegação de: cerceamento de defesa e nulidade diante da
impossibilidade de acessar os autos após a citação, apesar de fornecimento de senha,
pois se trata de processo protegido por segredo de justiça; relativização da revelia;
ausência de análise da matéria de direito com relação às provas acostadas;
necessidade de anulação da decisão para produção de provas; denunciação à lide dos
favorecidos com as transferências bancárias realizadas pela funcionária da autora,
conforme inquérito policial e prova acostada na origem; ausência de
responsabilidade e nexo causal; fraude por terceiro; culpa exclusiva da vítima e,
alternativamente, concorrente e, por fim, inexistência de dano material e moral.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 692/693) foi contrariado (fls.
701/738).
Valor da causa em 09/03/2020: R$ 307.398,80.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta
por FABIO T. HADDAD EPP e FABIO TUFIC HADDAD em face do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, sob alegação de ser titular de conta corrente na qual
ocorrem as movimentações financeiras da empresa, sendo que entre os meses de
agosto e setembro de 2018 foram vítimas da prática de estelionato praticado por
terceiro que, aproveitando-se da fragilidade do sistema operacional do banco,
subtraíram a quantia total de R$ 255.148,80 da conta corrente, bem como que o
banco procedeu resgate do valor total de R$ 100.368,01 de aplicação financeira, sem
autorização. Aduziu ter sido instaurado procedimento criminal para averiguação dos
fatos e possibilitar identificação do fraudador, sendo que o banco teria se recusado a
fornecer os documentos essenciais para esclarecimento do ocorrido. Defende falha
na prestação dos serviços, devendo a casa bancária ser responsabilizada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos materiais e danos morais.
Transcorrido o prazo para contestação, o banco apresentou petição e
documentos contestando as alegações dos autores (fls. 572/615), sem apreciação,
diante da sentença de procedência em virtude da configuração da revelia.
Pois bem.
Primeiramente não há nulidade com relação à citação e prazo para
defesa, eis que evidente o lasso temporal entre o AR recebido (15/04/2020) e a
contestação apresentada (18/06/2020).
Evidente inexistir irregularidade no prazo para defesa, eis que a ré
apelante não fez prova de que a senha fornecida não permitia acesso aos autos,
tampouco de ter contato a serventia, por telefone, e-mail ou carta registrada,
pleiteando regularização e devolução de prazo por nulidade. Certo é que tal alegação
só foi ventilada em sede de apelo.
Assim, descabe nulidade quanto à citação e configuração da revelia,
descabendo provimento nesta parte.
Todavia, como visto, a r. sentença deu provimento à ação por
reconhecimento da revelia e, de fato, não analisou a verossimilhança da tese trazida
pelos autores.
A presunção disposta no artigo 344 do Código de Processo Civil (“Art.
344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”) é relativa, passível de ser
superada por elementos de prova contidos nos autos, desde que evidenciem
inconsistência do quanto alegado na inicial.
Dessa forma, cabe frisar que a revelia não implica efeitos de confissão e
não produz procedência automática da ação, já que a presunção da veracidade da
alegação da parte autora não é absoluta, mas relativa, de modo que cabe ao juízo a
análise dos fundamentos jurídicos do pedido e das provas acostadas para então
julgar procedente ou não a ação, como no caso.
Em outras palavras a presunção é relativa, mutatis mutandis: “O efeito
da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame das
circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados” (RSTJ
53/335); “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos
autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (RSTJ 100/183).
Nesse sentido, segue lição doutrinária: “A presunção de veracidade
decorrente da revelia, no entanto, não é absoluta e sofreu atenuações que merecem
ser analisadas.
Cumpre lembrar, inicialmente que a presunção de veracidade restringe-
se às alegações dos fatos mencionados pelo autor, e jamais ao direito invocado. O
que o juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso ele está obrigado a
retirar deles a consequência jurídica pretendida pelo autor. O juiz, que conhece o
direito, atribuirá aquela que for prevista no ordenamento jurídico. Nesse sentido: 'A
falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados
pelo autor. Não, entretanto, que necessariamente deve ser julgada procedente a
ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às
consequências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não
cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem' (STJ, 3o Turma, REsp
14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
Além disso a presunção de veracidade é relativa e não absoluta. O juiz
nem sempre será obrigado a considerar verdadeiras as alegações do autor. Ele
deve examinar-lhes a verossimilhança, dando-lhes credibilidade se a merecerem. A
simples ausência de contestação não pode fazer o juiz presumir verdadeiros fatos
que contrariam o senso comum ou que se mostram inverossímeis, improváveis ou
que contrariem outros elementos dos autos ou fatos notórios”.1
Nesse sentido, confiram-se: "A presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras
circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre
convencimento do juiz." (RSTJ 20/252).
"O efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o
exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados."
(RSTJ 53/335).
Assim, embora não tenha havido contestação tempestiva, não há como
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Ed. Saraiva, 7a Ed., pg.
372/373

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se firmar a procedência do pedido ou imposição da aplicação dos efeitos da revelia,
em razão apenas da ausência de resposta do réu.
Nesse sentido, nota-se que a prova produzida pela própria autora traz
indícios de equívoco em suas alegações.
A autora alega que realizaram transferências bancárias de valores de sua
conta corrente em favor de terceiros sem sua autorização, todavia, há indícios nos
autos de que foram realizadas por funcionária da própria autora (“Larissa”),
mediante senha e chave de segurança, após ligações telefônicas dos prováveis
golpistas.
Nesse sentido seguem trechos extraídos do inquérito policial, acostado
pela própria autora com a inicial, especificamente às fls. 115 e 249, onde o gerente
do banco e o promotor de justiça afirmam claramente tal fato, respectivamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, o banco acostou suposta conversa telefônica entre o
autor e sua atendente, onde o autor admite tal fato (fls. 612/615), como segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, com relação às transferências de valores da conta corrente
para os falsários, há controvérsia, a ser apurada mediante a produção de mais
provas, como a juntada e perícia de tal conversa, entre outras, já que há os autores
omitiram tal fato de sua peça vestibular.
Já com relação aos valores decorrentes dos resgates das aplicações cabe
apuração sobre se também foram realizados pela própria funcionária do autor, no
mesmo modus oeprandi, ou se realmente houve a alegada permissão do banco sem
autorização dos autores ou de seus prepostos.
Assim, há elementos contraditórios nos autos que ensejam dilação
probatória. Nesse passo, se faz necessária à realização de provas documentais,
testemunhais e pericial, esta se necessária, para compreensão dos fatos e da
responsabilidade das partes nos eventos.
Destarte, caracterizada a necessidade de complementação da plataforma
probatória, a fim de se evitar a ocorrência de eventual equívoco ou injustiça,
necessária se faz a anulação da decisão para dilação probatória, nos termos supra,
observado o contraditório, pois apenas dessa forma, se poderá obter os elementos
necessários à exata compreensão e origem dos fatos, de modo a esclarecer os pontos
controvertidos trazido na lide instaurada.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e
determinar a produção de prova.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator